Tribunal: TJDFT
Processo: 0703211-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório colhido nos autos — composto por confissão extrajudicial, provas documentais e testemunhos judiciais — é suficiente para embasar a condenação pelo crime de furto simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão realizada pela ré na fase policial constitui meio de prova idôneo, desde que corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento do STJ (AREsp n. 2.123.334/MG, Terceira Seção, j. 20/6/2024), o que se verifica no caso concreto.
4. A materialidade e autoria delitivas encontram-se plenamente comprovadas por documentos oficiais, como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Ocorrência Policial, laudos periciais e prova testemunhal coerente colhida em Juízo.
5. Os depoimentos dos vigilantes que realizaram a abordagem confirmam a narrativa da denúncia e coincidem com a versão confessada pela ré em sede policial, demonstrando coerência e harmonia entre os meios de prova.
6. O laudo pericial que atesta a funcionalidade do artefato metálico utilizado para remover lacres reforça a intenção dolosa da ré e o modus operandi característico do crime de furto, fortalecendo o conjunto probatório.
7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, com a exasperação da pena-base em razão de maus antecedentes e a devida compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
8. A pena foi fixada em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos diante da reincidência e dos maus antecedentes da ré, conforme art. 44 do Código Penal e jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.013.044/SC, j. 8/3/2022).

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 155, caput, e 33, § 2o, “c”; CPP, arts. 6o, II; 155; 197; 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.123.334/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.823.310/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.06.2025, DJe 09.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.044/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.577.830/DF, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 27.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, HC n. 791.093/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024.